Tribunal: TJMT
Processo: 1010739-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010739-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), WELITON ALEX DE LIMA - CPF: 052.721.691-74 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010739-16.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WELITON ALEX DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – QUANTIA INALTERADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não há falar, in casu, de sucumbência recíproca. Aplica-se, com relação aos honorários, o princípio da causalidade.” (AgRg no REsp 740018 / MG)

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

É possível a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa nos casos em que o valor da condenação mostrar-se irrisório.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010739-16.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WELITON ALEX DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que no caso houve sucumbência mínima de sua parte pois o pedido do autor não foi deferido integralmente, visto que obteve quantia inferior à postulada, e por isso não se justifica ter de arcar com a verba honorária. Pugna pela inversão desse ônus, com amparo no art. 86 do CPC, ou, alternativamente, pela distribuição de forma proporcional à perda suportada por cada litigante.

Busca também a sua redução para 10% sobre o montante da condenação, e não sobre a quantia atribuída à causa.

Intimado, o autor não apresentou contrarrazões (id. 26558005).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010739-16.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WELITON ALEX DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que no caso houve sucumbência mínima de sua parte pois o pedido do autor não foi deferido integralmente, visto que obteve quantia inferior à postulada, e por isso não se justifica ter de arcar com a verba honorária. Pugna pela inversão desse ônus.

A pretensão principal do ora apelado foi acolhida,
porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da ré, que deve responder inteiramente pelas custas processuais e honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo a obrigação de pagar as despesas judiciais, já que deu causa à propositura da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.
(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. VALOR OFERTADO MUITO INFERIOR AO ESTIPULADO NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - Conforme se observa nos autos, o ora agravante deu causa ao ajuizamento da ação ao oferecer condições de pagamento tidas por inaceitáveis tanto pelo agravado, como pela sentença de primeiro grau. - Não há falar, in casu, de sucumbência recíproca. Aplica-se, com relação aos honorários, o princípio da causalidade. -Agravo improvido. (AgRg no REsp 740.018/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 13/02/2006, p. 858)

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.

Por outro lado, visa a minoração da verba honorária para 10% da quantia atribuída à condenação, e não à causa.

É evidente que nesta demanda o arbitramento nessa proporção, o que corresponde a R$ 168,75, está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, mantenho os 10% sobre o valor da causa, como definido na primeira instância, que são apropriados a esta lide e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI N° 11.945/2009. QUANTUM FIXADO EM DESPESAS MÉDICAS ACIMA DO COMPROVADO. DUPLICIDADE DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVADA. MINORAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. A MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009, trouxe novos critérios para o pagamento da indenização por invalidez permanente devida pelo Seguro DPVAT, alterando a redação do artigo 3o da Lei no 6.194/74. Sendo assim, o pedido de ressarcimento das despesas médicas em decorrência do sinistro discutido procede, uma vez que o art. 3o, III, da Lei no 6.194/74 preceitua que o seguro DPVAT garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares até R$ 2.700,00, sob a forma de reembolso no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. No caso concreto foi comprovada despesa médica no valor de R$350,00, sendo assim necessária a diminuição do quantum fixado na sentença. Assim, a ré terá que pagar o montante de R$ 250,00, uma vez que a parte ré pagou, administrativamente, o valor de R$ 100,00.
Pretensão de modificação da verba honorária para que seja fixada de acordo com o artigo 85, §8o do CPC/15 que não deve prosperar, na medida que correta a fixação de honorários no percentual de 15% sobre o valor da causa e não sobre o da condenação, uma vez que irrisória.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70082146184, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 26-09-2019)

Por último, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020